Tribunal: TJSP
Processo: 2257654-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Negativação – Baixa - Restrição relativa a distribuição do cumprimento de sentença, constante do distribuidor judicial, de livre captação, sem ingerência da agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257654-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes PAULO DOS
SANTOS DE ANDRADE e SHEILA REGINA RIBEIRO, é agravado ASSOCIAÇÃO DE
PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SHAMBALA III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257654-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.577
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2257654-63.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0002138-29.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia (4a Vara Cível)
Agravantes: Paulo dos Santos de Andrade e outra
Agravada: Associação de Proprietários Residencial do Shambala III
Juiz: José Augusto Nardy Marzagão
Voto n. 18.577
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Negativação
Baixa - Restrição relativa a distribuição do cumprimento de
sentença, constante do distribuidor judicial, de livre captação, sem
ingerência da agravada Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos de cumprimento provisório de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 13, na parte que indeferiu o pedido de retirada da
negativação em nome dos devedores.
Sustentam os recorrentes que no curso do cumprimento
provisório de sentença realizaram acordo com a exequente, o qual, contudo,
não foi formalizado por exigências supervenientes arbitrárias da agravada,
razão pela qual solicitaram o pagamento parcelado do débito nos termos do
art. 916 do CPC/2015, o que tem sido cumprido regularmente, de modo que a
manutenção da negativação do nome dos executados se mostra medida
extremamente gravosa, trazendo diversos prejuízos aos recorrentes, que
dependem do cadastro positivo para efetuar negociações e manter o comércio
de onde advêm os rendimentos da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257654-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.577
3
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que seja determinada a baixa da negativação do nome dos
agravantes perante os órgãos de proteção ao crédito.
Indeferida a liminar (fls. 17/18), foram apresentadas
contrarrazões, sustentando-se o desprovimento do recurso (fls. 20/21).
É o Relatório.
Como constou da decisão que indeferiu a liminar, como
deflui de fls. 138 dos autos principais, a restrição que consta do Serasa é
relativa a distribuição do cumprimento de sentença, constante do distribuidor
judicial, de livre captação, e não foi informada pela agravada, e nem depende
de sua vontade, e será excluída com a comunicação da extinção do
cumprimento de sentença.
Não merece alteração, portanto, a decisão agravada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica